Tribunal: TJDFT
Processo: 0719247-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. MITIGAÇÃO. STJ. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PERCENTUAL. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE DO EXECUTADO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por um dos devedores contra decisão proferida em cumprimento de sentença em que foi determinada a penhora do percentual de 30% sobre os rendimentos da Executada. 1.1. Proferida decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo no agravo de instrumento, a Agravante interpôs agravo interno, que ora é submetido a julgamento conjunto, por possuírem os recursos identidade de pedidos.

2. O artigo 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade, a fim de proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução.

3. O Superior Tribunal de Justiça tem sedimentado entendimento no sentido de que a regra da impenhorabilidade pode ser mitigada, desde que seja comprovado pelo credor que a expropriação por ele pretendida preserva montante suficiente para que o devedor possa garantir a sua subsistência digna e a de sua família.

4. Faz-se necessário, no entanto, qualificar critérios objetivos específicos em relação ao que vem a ser o aludido percentual hábil a garantir a dignidade, buscando equilibrar a satisfação do crédito e a capacidade de subsistência do devedor. 4.1. O fato de inexistir parâmetro legal que determine o quantum a ser penhorado não exime o julgador de estabelecer regra lastreada em critérios universalizáveis, que possa ser replicada em casos semelhantes, de acordo com a análise de cada caso. 4.2. O estabelecimento de critério objetivo possui um relativo grau de discricionariedade, visto que é preciso estabelecer um critério normativo baseado em algum elemento fático ou conceitual que passe a integrar o Juízo. 4.3. Por outro lado, mostra-se o caminho que mais possibilita o controle da atuação jurisdicional pelos pares e pela sociedade, permitindo o aperfeiçoamento das decisões judiciais.

5. De acordo com critérios de escalonamento já debatido por esta Turma em outros julgamentos de casos com a mesma ratio, admite-se a penhora no percentual de 5% sobre o salário líquido da Agravante, o qual deve ser considerado a partir apenas dos descontos legais e obrigatórios (imposto de renda e seguridade). 5.1. As demais deduções em contracheque, como empréstimos e decisão judicial, não são considerados no cálculo do salário líquido, uma vez que decorrem ou da livre administração financeira da Agravante, ou de sua responsabilidade perante terceiros que deu ensejo ao desconto determinado judicialmente.

6. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e parcialmente providos.